Tribunal: TJMT
Processo: 1032118-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032118-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEREU AQUILE DA SILVA STEFANELLO - CPF: 331.467.640-91 (APELANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. MULTA CONFISCATÓRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DE TESA FIXADA EM CASO IDÊNTICO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar multa de 100%, juros e correção monetária aplicados sobre lançamento complementar de ITCD, sob o fundamento de erro no preenchimento da GIA-ITCD-e, em que contribuinte classificou bem como “OUTROS BENS” em vez de “IMÓVEL RURAL”.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do mandado de segurança é adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) saber se o erro material cometido pelo contribuinte caracteriza “declaração falsa” apta a justificar a multa prevista no art. 25, II, da L. 7.850/2002; (iii) saber se a multa e os encargos moratórios aplicados configuram violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A análise dos documentos constantes dos autos permite o julgamento sem necessidade de produção de provas, tratando-se de controvérsia jurídica quanto à subsunção de fatos já comprovados a norma tributária sancionatória.

4. O erro de classificação do bem não comprometeu a identificação do imóvel nem implicou omissão ou tentativa de fraude, sendo sanado pelo contribuinte após solicitação da Administração Tributária.

5. A penalidade de 100% sobre o tributo devido, somada a juros e correção, resultando em majoração de 204%, revela-se confiscatória, conforme jurisprudência do STF, violando o art. 150, IV, da CF/1988.

6. O art. 18-A, §1o, da Lei Estadual no 7.850/2002, veda a cobrança de correção monetária em caso de demora administrativa superior a 30 dias na avaliação complementar, sendo incontroversa a inércia do Fisco por mais de 11 (onze) meses no caso concreto.

7. Aplicação do dever de uniformização jurisprudencial (CPC/2015, art. 926), tendo em vista o julgamento de casos idênticos relacionados aos demais donatários do mesmo bem, com concessão de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "

1. O erro material no preenchimento da guia eletrônica do ITCD, sem dolo, fraude ou sonegação, não justifica a imposição da multa prevista no art. 25, II, da Lei Estadual 7.850/2002. 2. A cobrança de correção monetária e encargos moratórios sobre diferença de ITCD apurada após mais de 30 dias da apresentação da documentação viola o art. 18-A, §1o, da Lei Estadual 7.850/2002. 3. A imposição de multa tributária em percentual superior a 100% do valor do tributo devido caracteriza sanção confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nereu Aquile da Silva Stefanello contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1032118-71.2021.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, denegou a segurança pleiteada.

O juízo de origem, ao apreciar a causa, indeferiu a segurança sob o fundamento de que a parte impetrante não apresentou prova pré-constituída da sua pretensão, ônus que lhe incumbia no momento da impetração do writ.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que todos os documentos necessários constam nos autos, o que afastaria a necessidade de dilação probatória. No mérito, alega que cometeu mero erro material no preenchimento da GIA-ITCD-e, prontamente corrigido com a apresentação de documentos, inexistindo omissão, declaração falsa ou má-fé, razão pela qual não se configura a hipótese prevista no art. 25, II, da Lei no 7.850/2002.

Aduz que a multa aplicada, no percentual de 100%, acrescida de juros e correção monetária, possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a cobrança de encargos moratórios contraria o disposto no art. 18-A, §1o, da Lei no 7.850/2002, uma vez que a demora na conclusão da análise se deu exclusivamente por parte do Fisco.

Invoca precedentes deste Tribunal, destacando que mandados de segurança impetrados pelos demais donatários do mesmo imóvel (seus irmãos) foram julgados procedentes, com trânsito em julgado.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que alegou, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, por não ser a autoridade competente para a prática do ato impugnado, bem como a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de efetiva ameaça por parte da autoridade impetrada, tratando-se, na verdade, de pedido de salvo-conduto, o qual seria juridicamente inadmissível. Sustenta, ainda, o descabimento da impetração de mandado de segurança contra lei em tese, por ausência de ato concreto que configure violação a direito líquido e certo.

No mérito, defende a regular instituição do Portal Nacional do DIFAL pelo Convênio ICMS 235/2021, o qual atenderia a todos os requisitos exigidos pelo art. 24-A da Lei Complementar no 87/1996, e sustenta a desnecessidade de edição de nova lei estadual para regulamentar o DIFAL após a publicação da Lei Complementar no 190/2022.

Argumenta que a Lei Estadual no 10.337/2015, editada após a Emenda Constitucional no 87/2015, é válida e adquiriu plena eficácia com a entrada em vigor da referida lei complementar federal, aplicando-se, no caso, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.094, segundo a qual as leis estaduais anteriores à lei complementar são válidas e produzem efeitos a partir da vigência desta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 314471864), instada a se manifestar em sede recursal, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a ausência de má-fé do contribuinte, o caráter confiscatório da multa e a necessidade de observância dos precedentes deste Tribunal em casos idênticos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Nereu Aquile da Silva Stefanello contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da aplicação da multa de 100%, prevista no art. 25, II, da Lei Estadual no 7.850/2002, bem como dos encargos moratórios (juros e correção monetária), em razão de erro no preenchimento da GIA-ITCD-e pelo contribuinte, que classificou incorretamente o bem como "OUTROS BENS", quando deveria assinalar "IMÓVEL RURAL", após declarar o bem doado, informar todos os seus elementos identificadores e recolher, de forma antecipada, o tributo.

O apelante sustenta que o conjunto documental constante dos autos dispensa dilação probatória e que o erro cometido foi meramente material, sem qualquer indício de má-fé, omissão ou declaração falsa, o que afasta a subsunção ao tipo previsto no art. 25, II, da Lei no 7.850/2002.

Argumenta que a multa de 100%, somada aos encargos moratórios, totaliza 204% do tributo devido, o que configura sanção de natureza confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal. Aduz que a cobrança de juros e correções monetárias viola o art. 18-A, §1o, da Lei no 7.850/2002, uma vez que a demora de 11 meses na conclusão da análise administrativa foi exclusivamente imputável ao Fisco.

Invoca, ainda, precedentes deste Tribunal, destacando que mandados de segurança impetrados pelos demais donatários do mesmo imóvel (seus irmãos) foram julgados procedentes, com trânsito em julgado, o que impõe a observância do dever de uniformização jurisprudencial, previsto no art. 926 do Código de Processo Civil.

Assiste razão à parte apelante.

1.

PRELIMINAR – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A sentença denegou a segurança sob o fundamento de que "
existe dúvida se se trata de possível 'erro material', ou 'omissão ou declaração falsa'
", concluindo que "
a situação não está demonstrada de plano
", o que tornaria necessária "
dilação probatória, incompatível com a ação mandamental
".

Com a devida vênia, razão não assiste ao juízo de origem.

De fato, o mandado de segurança pressupõe a comprovação de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se admitindo instrução probatória (art. 1o da Lei no 12.016/2009).

Contudo, a análise dos documentos constantes dos autos não configura dilação probatória vedada pelo rito mandamental. A atividade cognitiva do julgador, consistente em examinar a documentação e extrair conclusões jurídicas, é inerente à função jurisdicional e não se confunde com produção de provas adicionais.

No presente caso, o conjunto documental é robusto e permite a compreensão integral do procedimento administrativo: Escritura Pública de Doação; GIA-ITCD-e protocolada; Termo de Solicitação de Documentos Complementares; documentos fornecidos pelo contribuinte; Parecer Técnico do Fiscal de Tributos Estaduais; Avisos de Cobrança Fazendária e Pedido de Revisão Administrativa (conforme Ids 299033992 a 299033999 e 299034350 a 299034354).

Todos os fatos relevantes estão devidamente documentados. A controvérsia demanda apenas a qualificação jurídica dos fatos comprovados, em especial quanto à indagação sobre se o erro no preenchimento da GIA-ITCD-e configura “declaração falsa” apta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 25, II, da Lei no 7.850/2002.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, a ser resolvida mediante interpretação normativa e subsunção aos fatos já provados.

Assim, afasto a preliminar suscitada na sentença e passo à análise das demais questões preliminares arguidas pelo apelado.

2.

PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, ao argumento de que o ato impugnado não seria de sua competência.

A preliminar, contudo, não prospera.

No mandado de segurança, a legitimidade passiva recai sobre a autoridade que pratica, ordena ou possui competência para corrigir o ato impugnado.

Consoante o art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora tanto aquela que praticou o ato quanto aquela da qual emane a ordem para a sua prática:

Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...] § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

No caso em análise, o ato coator corresponde ao lançamento complementar de ITCD com aplicação de multa e encargos moratórios, praticado no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, pasta à qual está vinculado o Secretário Adjunto da Receita Pública, responsável por coordenar e supervisionar as atividades da administração tributária estadual.

O art. 139 do Decreto Estadual no 1.445/2025, que aprova o Regimento Interno da SEFAZ, confere ao Secretário Adjunto a atribuição de formular e implementar a política tributária do Estado, bem como administrar as diretrizes da receita pública estadual.

O entendimento jurisprudencial é pacífico, conforme a Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (STJ. SÚMULA 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, o ato coator consiste no lançamento complementar de ITCD com aplicação de multa e encargos moratórios, praticado no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, pasta à qual o Secretário Adjunto da Receita Pública está vinculado e sobre a qual possui atribuições de coordenação e supervisão das atividades relacionadas à administração tributária estadual.

Assim, ainda que o ato específico tenha sido praticado por servidor subordinado, a autoridade impetrada possui competência hierárquica para rever, modificar ou anular o ato, o que configura sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.

PRELIMINAR – DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Alega o apelado ausência de interesse de agir, sustentando que não haveria ameaça concreta por parte da autoridade impetrada, tratando-se de pedido de salvo-conduto, e que o mandado de segurança seria incabível contra lei em tese.

Tais alegações não se sustentam.

O interesse de agir exige a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação da via eleita. No presente caso, existe ato administrativo concreto: o lançamento complementar do ITCD com imposição de penalidades, comprovado pelos Avisos de Cobrança Fazendária (Ids 299034350, 299034351 e 299034367).

Não se trata, pois, de mandado de segurança preventivo ou contra norma abstrata, mas de impugnação a ato administrativo específico, que efetivamente alcançou a esfera jurídica do impetrante.

Além disso, verifica-se que o apelado apresentou contrarrazões tratando de matéria diversa (ICMS-DIFAL), evidenciando equívoco na sua defesa, o que, contudo, não compromete o julgamento do mérito, ante a suficiência dos elementos constantes dos autos.

Afasto, assim, as preliminares de ausência de interesse de agir e de descabimento do mandado de segurança.

4.

MÉRITO – DO ERRO MATERIAL E DA INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 25, II, DA LEI 7.850/2002 – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS PENALIDADES E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central consiste em verificar se o erro no preenchimento da GIA-ITCD-e pelo contribuinte configura “declaração falsa ou sonegação de bens”, apta a justificar a multa de 100%, prevista no art. 25, II, da Lei Estadual no 7.850/2002.

A análise minuciosa dos autos revela que o contribuinte declarou o bem, informou matrícula, localização, valor e recolheu o ITCD antecipadamente, no valor de R$ 18.219,18 (dezoito mil, duzentos e dezenove reais e dezoito centavos), ainda que com base de cálculo inferior à posteriormente apurada.

O erro limitou-se à seleção incorreta da natureza do bem no sistema eletrônico (assinalou “OUTROS BENS” em vez de “IMÓVEL RURAL”), sem qualquer omissão quanto à identificação do bem ou intenção de ocultar informações.

Quando instado, o contribuinte apresentou toda a documentação solicitada: matrícula, DIAC, DITR, coordenadas geográficas e demais dados. O próprio Parecer Técnico (Id. 299033996) utilizou esses documentos para a apuração definitiva do tributo, o que evidencia a suficiência das informações fornecidas.

Nesse contexto, aplicar a severa penalidade prevista no art. 25, II, da Lei 7.850/2002, destinada a sancionar condutas dolosas de sonegação ou declaração falsa, a um mero erro formal na classificação eletrônica do bem, sem qualquer prejuízo ao erário ou à apuração tributária, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 112, que:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Trata-se de aplicação, no âmbito tributário, do princípio do “
in dubio pro reo”
. Havendo dúvida sobre se a conduta configura erro material ou declaração falsa, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao contribuinte, a afastar a aplicação da norma sancionatória.

Ademais, esta Câmara já enfrentou casos idênticos ao presente, que envolvem os demais donatários do mesmo imóvel (irmãos do recorrente), ao firmar entendimento no sentido da inaplicabilidade da multa.

No julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível no 1018617-50.2021.8.11.0041 (donatária Jocelda Maria da Silva Stefanello, irmã do recorrente), esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão proferido em 26 de fevereiro de 2025, firmou as seguintes teses:

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa tributária em percentual superior a 100% do valor do tributo devido caracteriza sanção confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal. 2. O erro material no preenchimento da guia eletrônica do ITCD, quando sanado dentro do prazo estabelecido pelo Fisco e sem evidências de dolo, fraude ou sonegação, não justifica a imposição de penalidades acessórias.”

(TJ/MT. N.U 1018617-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Tais teses são diretamente aplicáveis ao presente caso, pois versam sobre a mesma doação, a mesma GIA-ITCD-e e o mesmo erro material.

Portanto, resta caracterizada a inaplicabilidade da multa de 100% prevista no art. 25, II, da Lei 7.850/2002 ao caso concreto, por ausência de tipicidade da conduta (não houve declaração falsa ou sonegação) e por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, quanto ao caráter confiscatório das penalidades aplicadas, ainda que se entendesse aplicável a multa, o que se admite apenas para argumentar, sua manutenção violaria o princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).

Isto porque, ao examinarmos a estrutura da cobrança questionada, verifica-se que as penalidades somadas equivalem a mais de duas vezes o tributo devido, o que configura manifesto confisco vedado constitucionalmente.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo presumem-se confiscatórias, especialmente quando ausentes dolo ou má-fé do contribuinte. No julgamento do ARE 1.058.987-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso), o STF assentou:

[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(STF - AgR ARE: 1058987 SP - SÃO PAULO 0008446-60 .2007.8.26.0482, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 15-12-2017)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido o aspecto confiscatório da multa, que em caso análogo aos autos assim se posicionou:

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA –– MULTA APLICADA – PERCENTUAL EXORBITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

(TJ/MT. N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

A vedação ao confisco decorre diretamente do direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF) e do princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1o, CF), o que impede que o Estado, a pretexto de tributar ou sancionar, absorva parcela desproporcional do patrimônio do contribuinte.

No caso dos autos, tendo em vista que o contribuinte agiu de boa-fé, recolheu antecipadamente o tributo, atendeu prontamente às diligências e forneceu toda a documentação, a imposição de penalidades equivalentes a 204% do tributo devido revela-se absolutamente desproporcional à conduta praticada.

Assim, ainda que se entendesse aplicável a multa (o que não se admite), sua manutenção violaria o art. 150, IV, da Constituição Federal.

Por sua vez, quando a ilegalidade dos encargos moratórios no caso em análise, é relevante destacar o disposto no art. 18-A, §1o, da Lei Estadual 7.850/2002, introduzido pela Lei Estadual 11.260/2020, o qual estabelece expressamente:

Art. 18-A Caso a SEFAZ/MT ultrapasse 30 (trinta) dias para apresentar sua avaliação, poderá o contribuinte efetuar o recolhimento do ITCD mediante guia emitida pela SEFAZ/MT, tendo por parâmetro:

[...] § 1o Caso o valor, quando arbitrado pela SEFAZ/MT, seja maior que o adotado como base de cálculo, a diferença do imposto será paga mediante emissão de guia complementar, sem nenhuma correção.

A norma é clara e não admite interpretação extensiva: quando a avaliação administrativa excede o prazo de 30 dias, a guia complementar será emitida sem correção.

No caso dos autos, os fatos são incontroversos, isto porque houve a complementação documental no dia 20/12/2019 e o Parecer Técnico foi emitido em 24/11/2020, com tramitação no sistema em 25/11/2020 (Id. 299033995 e Id. 299033996), ou seja, após ter decorrido 11 (onze) meses.

Neste ponto, é importante destacar que a demora para conclusão da análise é exclusivamente imputável à Administração Tributária, sem que o contribuinte possa ser penalizado pela inércia do Fisco.

Os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, aplicáveis às relações entre Administração e administrado (art. 2o, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/99), impedem que o contribuinte seja onerado com encargos decorrentes da demora exclusivamente administrativa.

Portanto, a cobrança de juros, correção monetária sobre o imposto e correção sobre a multa viola frontalmente o art. 18-A, §1o, da Lei 7.850/2002, o que também impõe seu afastamento.

Não obstante, cumpre ainda destacar que o art. 926 do Código de Processo Civil estabelece que "
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

No caso dos autos, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já julgou caso idêntico ao presente, que envolvem os demais donatários do mesmo imóvel (Embargos de Declaração na Apelação Cível no 1018617-50.2021.8.11.0041, donatária Jocelda Maria da Silva Stefanello).

Trata-se da mesma doação, da mesma GIA-ITCD-e, do mesmo erro material e dos mesmos fatos. Aplicar tratamento diverso ao recorrente, diante de fatos idênticos, violaria os princípios da isonomia (art. 5o, CF) e da segurança jurídica, o que geraria grave instabilidade no sistema de justiça.

A segurança jurídica é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e exige que decisões judiciais sejam proferidas de forma uniforme quando versarem sobre os mesmos fatos e fundamentos legais.

Assim, por força do dever de uniformização jurisprudencial e do princípio da isonomia, impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada nos casos dos demais donatários, ao se conceder a segurança para anular as penalidades.

5.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas pelo apelado e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NEREU AQUILE DA SILVA STEFANELLO, para reformar a sentença e conceder a segurança, ao determinar a anulação da a penalidade de multa, juros e correção monetária, bem como determinar ao ente fazendário que emita a guia para pagamento referente do valor incontroverso do tributo devido, no valor de R$ 41.622,35 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), oportunizado a aplicação da parcelamento previsto no art. 1o-A-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025